Tribunal: TJSP
Processo: 1500522-27.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Réu condenado pelos crimes de homicídio privilegiado (artigo 121, par. 1o, do Código Penal) e homicídio privilegiado na forma tentada (artigo 121, par. 1o, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), com erro na execução (artigo 73 do Código Penal), em concurso formal (artigo 70 do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Observância do entendimento cristalizado na

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Réu condenado pelos crimes de homicídio privilegiado (artigo 121, par. 1o, do Código Penal) e homicídio privilegiado na forma tentada (artigo 121, par. 1o, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), com erro na execução (artigo 73 do Código Penal), em concurso formal (artigo 70 do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Observância do entendimento cristalizado na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal e do princípio que proíbe a "reformatio in pejus". 2. Pleito de absolvição não conhecido. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, a apelação é limitada às hipóteses previstas no artigo 593, III, do Código de Processo Penal, mercê do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, "d", da CF). 3. Sanção que não comporta alteração. 4. Manutenção do regime inicial semiaberto diante da pena imposta. 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Recurso improvido.